Tribunal: TJDFT
Processo: 0719760-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVORCIO LITIGIOSO. PARTILHA. INCLUSÃO DE BENS SONEGADOS. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. RESERVA À SOBREPARTILHA. COTAS SOCIAIS. PATRIMÔNIO INTEGRALIZADO NA DATA DA SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. FACULDADE CONFERIDA AO EX-CÔNJUGE NÃO SÓCIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de divórcio litigioso não tem natureza dúplice, nem mesmo comporta pedido contraposto, razão pela qual a inserção de eventuais bens omitidos pelo autor, como é o caso dos autos, deve ser formulada em reconvenção (art. 343 do CPC), ou mesmo em ação autônoma, como retrata a regra prevista no art. 669 c/c o art. 693, do mesmo diploma legal. Aliás, é evidente que, por caracterizar ampliação objetiva da demanda, a pretendida inserção de bens sonegados deve ser requerida no momento adequado, que é o prazo para resposta.
2. A exclusão de bem da partilha pressupõe a existência de prova inequívoca de que o patrimônio utilizado para sua aquisição seja próprio e exclusivo do adquirente, nos termos do art. 219, parágrafo único, do Código Civil. Como não há documento contemporâneo ao ingresso da apelante no quadro societário no ano de 2014, que vincule o aludido ingresso como sócio ao valor emprestado, e sem ressalvas na alteração contratual, quanto à origem montante utilizado para a integralização do capital, deve prevalecer o que ali está expresso relativamente ao pagamento dos R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie na ocasião (art. 1662 do Código Civil).
3. Na data da separação, cessa a comunicação dos bens adquiridos durante a convivência, nos termos artigos 2o da Lei 6.515/1977 e 1575 e 1576, ambos do Código Civil, ressalvada prova em contrário do esforço comum na aquisição de bens no período compreendido entre a separação e o divórcio. No caso, a data a ser considerada para a partilha bens foi devidamente observada, tanto no pedido formulado, quanto na sentença ao reconhecer o rompimento do vinculo matrimonial, na data da separação de fato.
4. O ex-cônjuge não sócio tem direito à metade das cotas sociais adquiridas na constância do matrimônio e não pode assumir a qualidade de sócio, por ausência do elemento subjetivo da affectio societatis. Desse modo, o art. 1027 do Código Civil confere ao ex-consorte o direito do concorrer à divisão periódica dos lucros na sociedade empresária até sua liquidação.
5. A faculdade para requerer a apuração dos haveres, é atribuída ao ex-cônjuge não sócio, que posteriormente opte pela liquidação da parte que lhe é devida, nos termos dos artigos 600, parágrafo único, e 1031, ambos do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.